Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702741-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISLA GABRIELLY TEIXEIRA MARINHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAISLA GABRIELLY TEIXEIRA MARINHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (0704339-70.2020.8.07.0007) em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID. 80184389): Na espécie, não tendo ainda havido o cumprimento da liminar, não merece ser conhecida a defesa apresentada pela ré (Id 77748453), como tem decidido esta Corte de Justiça em correta interpretação ao artigo 3o, §3o, do Decreto-lei 911/69. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTESTAÇÃO. I - O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê expressamente a concessão da busca e apreensão do bem alienado, liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor. II - O prazo para contestação somente se inicia após a execução da liminar, art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, e as questões deduzidas pelo réu não foram analisadas pelo MM. Juiz, portanto, vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1170967, 07055743020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019.) [grifos nossos] “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018) Com efeito, a parte ré compareceu aos autos (id 75494851), representada por advogado requerendo a retirada da anotação de sigilo do processo. Neste contexto, é forçoso concluir que a parte ré já tem ciência inequívoca da existência desta demanda. Assim sendo, como a ação de busca e apreensão não visa cobrança de dívida, mas sim a posse plena do bem pelo possuidor indireto (autor), em caso de inadimplemento contratual por parte do possuidor direto (réu), e considerando que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, inciso IV, CPC), determino à parte ré que proceda a entrega do veículo financiado e descrito na inicial para qualquer uma das pessoas autorizadas pela instituição financeira autora indicadas no id 60231702, devendo a parte ré contactá-los para proceder a entrega do veículo nos telefones apresentados da referida peça. Intime-se, pois, a parte ré, pessoalmente, por oficial de justiça, para, no prazo de 05 dias, proceder a entrega do veículo ora determinada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 80.731,80 (oitenta mil setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Caso não haja o cumprimento da obrigação de fazer ora determinada, intime-se o autor para indicar o local onde o veículo possa ser encontrado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a agravante aduz que (ID. 22790049): 1) requer a concessão da gratuidade de justiça pois não pode arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento; 2) não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal; 3) há risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como plausibilidade do direito, estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 4) nos termos do Decreto-Lei 911/69, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução; 5) a decisão agravada, que determina que a agravante indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência, é totalmente ilegal; 6) requer, no mérito, a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. As provas juntadas pela agravante, quais seja, as declarações de isenção do imposto de renda de 2018 a 2020 e o extrato bancário com saldo de R$ 712,81 (ID. 22790051 – Págs. 1/6) indicam que ela não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento. Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante tão somente para o julgamento deste agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da decisão liminar de que determinou a busca e apreensão do veículo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. A imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional. No caso dos autos, o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 não é excessivo, tendo em vista que o valor do bem é de R$ 61.712,00 e do contrato de financiamento é de R$ 85.249,44, conforme se extrai da documentação anexada aos autos originais (0704339-70.2020.8.07.0007). Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 218, § 3o, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. [...] 2. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 3. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o limite máximo somente será atingido no caso de descumprimento e, ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entende razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1145677, 07197400420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade da decisão agravada. Ademais, a agravante não apresentou argumentos plausíveis para não cumprir a obrigação de fazer, mesmo sabendo dos contornos jurídicos da propriedade resolúvel do bem. Releva notar, ainda, que, ao contrário do alegado pela parte agravante, não se trata de responsabilizar criminalmente a devedora, mas, sim, impor obrigação cível, prevista no CPC. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante apenas para o julgamento deste agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora